Tribunal: TJMT
Processo: 0004594-20.2018.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004594-20.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NOELINO NARCISO MONTENEGRO - CPF: 481.997.101-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (APELANTE), O Estado (VÍTIMA), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), CESAR PEREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 026.933.901-92 (ASSISTENTE), NORVALDO NARCISO MONTENEGRO - CPF: 352.154.701-97 (ASSISTENTE), MARCIEL MARINHO MONTENEGRO - CPF: 060.140.351-76 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004594-20.2018.8.11.0010

APELANTE: NOELINO NARCISO MONTENEGRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – DESPROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REPRIMENDA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
Fixada a pena privativa de liberdade em seu mínimo legal, à mingua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve a substitutiva de prestação pecuniária ser estabelecida em seu menor patamar [art. 45, § 1º, do CP], observando-se a proporcionalidade entre elas
” [N.U 1000541-71.2021.8.11.0010, minha relatoria, DJe: 4/3/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004594-20.2018.8.11.0010

APELANTE: NOELINO NARCISO MONTENEGRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Noelino Narciso Montenegro
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e no pagamento de prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido].

A defesa almeja a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária para 1 (um) salário mínimo, tendo em vista que a pena privativa de liberdade e a de multa foram estabelecidas no patamar mínimo previsto em lei.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A cúpula do Ministério Público opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004594-20.2018.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
Noelino Narciso Montenegro
, foi denunciado e condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 do Estatuto do Desarmamento], consoante se extrai da sentença condenatória,
in verbis
:

“
Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, ofereceu denúncia contra NOELINO NARCISO MONTENEGRO, devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei Federal n. 10.826/03.

Segundo consta na denúncia, no dia 18 de maio de 2018, por volta das 16h00min., na Rodovia MT 344, circunscrição de Jaciara/MT, o denunciado NOELINO Narciso Montenegro, portou arma de fogo de uso permitido, consistente em uma espingarda, calibre 28, sem marca e numeração aparente por desgaste natural, com 11 (onze) cartuchos de munição calibre 28 (vinte e oito), consoante exame pericial de fls. 27/30, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos, que na data dos fatos, durante bloqueio policial realizado na Rodovia MT 344, a polícia militar abordou o veículo tipo caminhonete, marca Ford, Modelo F 1000, cor prata, placa JYS-8724 de Poxoréo/MT, com 03 (três) indivíduos no interior. Com efeito, além do increpado NOELINO Narciso Montenegro, estavam no veículo as pessoas de Norvaldo Narciso Montenegro e Marciel Marinho Montenegro, sendo este último o condutor do automóvel.

Durante a revista, foi encontrado no interior do veículo, atrás do banco, uma arma de fogo, consistente em uma espingarda, calibre 28, sem marca e numeração aparente, com 11 (onze) cartuchos de munição calibre 28 (vinte e oito), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Diante disso, os indivíduos foram conduzidos à delegacia, onde o denunciado revelou ser o proprietário do veículo, bem como que o armamento era de sua propriedade, razão pela qual fora autuado em flagrante delito.

A denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2018. Devidamente citado, o acusado NOELINO NARCISO MONTENEGRO apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, realizado o interrogado do acusado NOELINO NARCISO MONTENEGRO, sendo os depoimentos tomados e gravados digitalmente em CD-R.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu que a presente ação penal seja julgada procedente, a fim de condenar o réu NOELINO NARCISO MONTENEGRO nas disposições do artigo 14, caput, da Lei Federal n. 10.826/03.

Por sua vez, a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como a substituição da pena por restritivas de direitos, pois preenchidos os requisitos no artigo 44, do Código Penal.

É o relatório.

Decido.

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem decididas, passo à análise do mérito, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

A materialidade delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido imputado ao réu encontra-se cabalmente comprovadas através do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial criminal n. 200.2.03.2018.007173-01, bem como pelas declarações carreadas aos autos.

A autoria delitiva e a responsabilidade do acusado pelo crime em análise restaram incontroversas nos autos, o que se pode constatar através confissão do acusado e das declarações apresentadas nos autos pelas testemunhas.

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado NOELINO NARCISO MONTENEGRO afirmou “(...) Que estava vindo do serviço e estava com a arma; que não tinha nenhum documento da espingarda; que estavam no mato e precisam de uma arma dessas; que a arma era dele; que a arma estava desmontada na caminhonete; que tinha para caso aparecer algum bicho; (...)”.

A testemunha LEONÉZIO PEREIRA GOMES relatou em Juízo “(...) Que faziam um bloqueio na rodovia 344, que liga Jaciara a Dom Aquino; que abordaram uma caminhonete com placa de Poxoréu e no veículo encontraram uma espingarda com 11 cartuchos; que Noelito assumiu que a posse da arma; que o condutor é a filha dela; (...)”.

A testemunha CÉSAR PEREIRA DA SILVA COSTA disse em Juízo “(...) Que lembra que foi feito um bloqueio policial na estrada de Dom Aquino, 344 e fizeram uma abordagem na caminhonete que estava o suspeito e no banco de trás do carro foi encontrada uma espingarda 28, com 11 munições; que não se recorda quem assumiu a arma na delegacia, mas foi ele conduzido e mais um; que quando abordaram eles não falaram nada sobre a arma; que na verdade parece que tinha três ocupantes no veículo; que este suspeito era passageiro; que tinha outra pessoa conduzindo o veículo e mais dois; que a arma estava no banco de trás do passageiro; que a caminhonete era uma F1000; que não era cabine dupla; (...)”.

O informante MARCIEL MARINHO MONTENEGRO declarou em Juízo “(...) Que estavam fazendo um serviço para fazenda o depoente, seu pai e o irmão dele; que estavam os três na caminhonete vindo da fazenda; que seu pai estava carregando essa espingarda com ele; (...)”.

O informante NORVALDO NARCISO MONTENEGRO relatou em Juízo “(...) Que estava com o acusado no dia dos fatos; que estavam fazendo um serviço na fazenda; que o acusado estava com a arma para defesa deles de bichos; que ele carregou a espingarda na caminhonete; que tinha conhecimento que ele tinha uma espingarda, mas não sabia que ele estava levando; (...)”.

Assim, provadas estão a materialidade, autoria e responsabilidade do réu na prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que na ausência de causas que excluam o crime ou o isentem de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão em favor do réu NOELINO NARCISO MONTENEGRO (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal).

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado NOELINO NARCISO MONTENEGRO, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 14, cabeça, da Lei Federal n. 10.826/03.

Desse modo, passo a dosar individualmente a pena do acusado em estrita observância aos artigos 68, cabeça, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal.

A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em
02 (dois) anos de reclusão e multa
.

Concorre a circunstância atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes da pena, tampouco causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual torno a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual doso a
pena de multa em 10 (dez) dias-multas
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, o réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade anteriormente dosada em
regime ABERTO
.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos, bem como o réu não é reincidente, assim como as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual
substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e no pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato delituoso
, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, a ser depositada em conta única criada para esta finalidade específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ.

Consigno que o detalhamento das condições para o cumprimento da pena restritiva de direitos será fixado em sede de execução de pena.

Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da pena em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Ante a pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de manifestação da vítima, quanto ao interesse em ser indenizada.

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o acusado não esteve preso nestes autos (art. 387, §2º, do CPP).

Por derradeiro, condeno o réu NOELINO NARCISO MONTENEGRO ao pagamento das custas processuais.
(...)”.

A defesa almeja a redução do valor da prestação pecuniária.

Na sentença condenatória, o juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e no pagamento de prestação pecuniária, correspondente ao valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato.

O artigo 45, § 1º, do Código Penal, prevê os limites mínimo e máximo a serem estabelecidos nos casos de aplicação da prestação pecuniária:

“
§ 1º - A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários
”.

Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do condenado
” [STJ. REsp 1967713 / SC. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 27/6/2022].

No caso
sub examine
, não foi negativada nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, sendo a reprimenda fixada no patamar mínimo previsto em lei.

Ademais, o juízo
a quo
, ao fixar o valor da prestação pecuniária em 2 (dois) salários-mínimos, não teceu nenhuma consideração, a partir de elementos concretos, acerca do prejuízo sofrido e da capacidade econômica do condenado, que, inclusive, é assistido pela Defensoria Pública.

Sobre o tema, assim já decidiu esta Câmara Criminal:

“
A fixação da prestação pecuniária substitutiva em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1º, do CP [1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR)
” [N.U 0018810-54.2011.8.11.0002. Relator Desembargador Marcos Machado. DJe: 21/10/2022].

“
Fixada a pena privativa de liberdade em seu mínimo legal, à mingua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve a substitutiva de prestação pecuniária ser estabelecida em seu menor patamar [art. 45, § 1º, do CP], observando-se a proporcionalidade entre elas
” [N.U 1000541-71.2021.8.11.0010, minha relatoria, DJe: 4/3/2022].

Por tais razões, tenho como razoável ajustar o valor a título de prestação pecuniária substitutiva para o mínimo legal – 1 (um) salário mínimo –, nos termos do art. 45, § 1º, do CP.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reduzir o valor da prestação pecuniária para o montante correspondente a 1 (um) salário mínimo, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022